Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
I- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Il - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE AGRAVANTE. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE CONHECIDOS E PROVIDOS.

III – ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AGRAVADOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AGRAVADOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial 113.418/RS submetido ao regime de recursos repetitivos, afirmou cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença quando acolhida, ainda que parcialmente, impugnação oposta pelo executado/impugnante ao crédito exequendo reclamado pelo exequente/impugnado. Verba honorária que deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor. Omissão verificada no voto do agravo de instrumento que reconheceu o excesso de execução, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais a favor do devedor. Embargos de declaração da parte agravante conhecidos e acolhidos para fixar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o eventual proveito econômico auferido pela parte executada em sua impugnação, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC.

3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.

4. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.

5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.

6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.

7. Embargos de declaração opostos pela agravante conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração opostos pelos agravados conhecidos e rejeitados.